Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito civil e administrativo. Apelação cível. Ressarcimento ao erário. Depósito em conta de servidora falecida. Saque por herdeira. Enriquecimento sem causa. Irrelevância da boa-fé. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento proposta por ente previdenciário, condenando herdeira a restituir valores depositados indevidamente na conta de ex-servidora após seu falecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é devido o ressarcimento dos valores depositados indevidamente na conta da ex-servidora, após seu falecimento, e sacados pela herdeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou incontroverso que a apelante realizou saques na conta da falecida após o óbito, utilizando valores creditados indevidamente pela Administração.
4. Os valores depositados após o óbito não ingressam no patrimônio da servidora, mantendo caráter público.
5. A verba depositada indevidamente possuía natureza alimentar somente em relação a ex-servidora falecida e não em relação a seus herdeiros.
6. É devida a restituição integral dos valores depositados indevidamente, independentemente de boa-fé, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CPC, arts. 85, §§ 3o e 11, 98, § 3o; CF/1988.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1009 (recurso repetitivo). TJDFT, Acórdão 2032879, 0709530-24.2024.8.07.0018, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 20/08/2025, DJe 27/08/2025. TJDFT, Acórdão 2003398, 0712016-16.2023.8.07.0018, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 27/05/2025, DJe 13/06/2025.